Tribunal: TJES
Processo: 5017325-51.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017325-51.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOAO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5017325-51.2023.8.08.0048

RECORRENTE: JOÃO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDA: BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais, ajuizada por
JOÃO RODRIGUES DA SILVA
em face do
BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
Narra o autor, em síntese, que anunciou um veículo através do site da requerida, contratando os serviços de impulsionamento de anúncio “destaque”, para que seu anúncio fosse destacado, pagando R$ 135,99, via pix, para tanto, porém, alega que o serviço não foi prestado. Aduz, ainda, que recebeu uma ligação da requerida informando que seria enviado um código de verificação via whatsapp e que deveria informar o referido código para que o serviço fosse ativado, porém, após o envio do código verificou que seu whatsapp foi clonado, quando percebeu que se tratava de um golpe. Requereu a restituição do valor pago pelo serviço, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7152604), a requerida suscitou a preliminar de sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que não participou das negociações, tratando-se ela de mero espaço para publicidade e livre negociação entre as partes contratantes. Requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7152610), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Determinar que a requerida restitua ao autor o valor de R$ 135,99, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação, podendo a requerida deduzir o montante já estornado. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado. Em suas razões (ID. 7152616), pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização pelos danos morais ora suportados.

Oportunamente, a requerida apresentou suas contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 7152621), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Aproveito para deferir a gratuidade de justiça pleiteada.

Analisando os autos, registro que as razões recursais apresentadas não devem prosperar.

Cinge a controvérsia acerca de eventual configuração de danos morais indenizáveis, decorrentes de suposto golpe sofrido pelo recorrente.

A parte autora alega que, em virtude a compra do serviço de destaque de anúncio, disponibilizado pela requerida, foi vítima de uma fraude, pois terceiros realizaram a clonagem de seu aplicativo WhatsApp.

Em que pese as alegações autorais, no decorrer da instrução probatória, verifico que as provas colacionadas nos autos não demonstram que o autor teve o número de seu aparelho celular clonado devido ao serviço contratado junto a recorrida.

Verifico que o recorrente nem, ao menos, acostou aos autos a mensagem ou registro de ligações que comprovem a solicitação de envio do código de segurança. Portanto, não realizou quaisquer provas neste sentido.

Ante o exposto, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso:

“Contudo, analisando as provas juntadas aos autos, observo que a parte autora não comprova que a clonagem de seu aplicativo se deu pelo serviço comprado junto a requerida (“destaque de anúncio”), ou seja, não juntou aos autos a qualquer mensagem recebida em seu aplicativo, ou as telas das ligações recebidas, referente ao envio do suposto código de acesso

Na hipótese, resta cristalino que o autor foi vítima de golpe por meio do qual os estelionatários se aproveitaram do número de telefone do autor,
que estava exposto em seu anúncio
, e aplicaram o golpe de clonagem do
Whatsapp
. Desta feita, não verifico nos autos lastro probatório mínimo que indique a falha na prestação do serviço da requerida. Assim, inaplicável, no contexto, a tese de responsabilidade objetiva, dada a não ocorrência do chamado fortuito interno.

Mormente a responsabilidade do fornecedor seja objetiva nas relações de consumo, isso poderá ser refutado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, causas excludentes dispostas no art. 14, §3º, II, do CDC.

Neste viés, o autor agiu sem o devido zelo e cuidado ao informar seu código de segurança, sem cautela mínima quanto aos seus dados e ao uso do aplicativo.

Assim, entendo que é evidente a responsabilidade do requerido a implementação de ferramentas de segurança para evitar golpes digitais, entretanto, extrai-se que não houve falha na prestação dos seus serviços, uma vez que prestou as devidas informações sobre possíveis golpes, esclarecendo que não realiza ligações solicitando qualquer código aos usuários de seus serviços.

Em contrapartida, é igualmente importante que os consumidores sejam cautelosos em relação aos seus dados e informações que expõem, tornando-se vulneráveis a este tipo de situação.

Não se atribui, portanto, indiscriminadamente, a responsabilidade pelos golpes aos prestadores de serviços, necessitando restar evidenciada a falha ou a negligência para indenização. A responsabilidade objetiva e a teoria do risco do empreendimento não isentam os consumidores do uso responsável das ferramentas.

Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – Golpe do whatsapp – pedido, se passando o estelionatário como filha da recorrente, de três transferências bancárias, que totalizou a quantia de R$4.270,00 – culpa exclusiva da vítima - recurso inominado improvido.(TJ-SP - RI: 10028951120228260562 SP 1002895-11.2022.8.26.0562, Relator: Gustavo Gonçalves Alvarez, Data de Julgamento: 01/12/2022, 4ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 01/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DO WHATSAPP - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. Diante da análise dos autos, não vislumbramos a existência de vazamento dos dados do amigo da vítima relativo à conta do WhatsApp. É importante ressaltar que as informações como nome, foto ou até mesmo número telefônico são instrumentos de fácil obtenção pela internet. Razão pela qual, conforme destacado na sentença, caberia à vítima tomar os cuidados necessários para não realizar as transferências para a conta de desconhecido, uma vez que os denominados "golpes do WhatsApp" já se tornaram bastante conhecidos e divulgados no meio social. Conforme se encontra previsto no CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor deve ser afastada quando for demonstrado que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

(TJ-MG - AC: 10000220413991002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

Diante da inexistência de falha na prestação de serviços da recorrida, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que o recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido. Somado a isto, entendo que a situação vivenciada, por si só, não enseja dano extrapatrimonial, ante o não preenchimento dos requisitos para responsabilização da parte recorrida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC. Diante disso, não há razão para alteração do entendimento consignado na r. sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)